Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO. RECURSO DA ESMALE DESERTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE GESTANTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ATENDIMENTO RECUSADO PELO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Assim, não será conhecido o recurso da Esmale, pois acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento das custas processuais e desacompanhado da guia e do comprovante do pagamento do preparo.
2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde coletivo pelos danos suportados pelo consumidor em razão do cancelamento irregular do contrato, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema 1082 do STJ).
4. Na hipótese, na data em que a operadora do plano de saúde comunicou a resolução unilateral do contrato, a autora estava gestante, com pré-eclâmpsia, em tratamento de problemas renais e a gravidez classificada de alto risco, tanto que teve o parto antecipado e permaneceu internada em UTI. Nessas circunstâncias, o plano de saúde deve cobrir o tratamento até a alta médica.
5. O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade”. (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) quando esse se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
7. Recurso da Esmale não conhecido. Recurso da Qualicorp conhecido e desprovido.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.